Tribunal: TJPA
Processo: 0809153-08.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809153-08.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, EDSON PEREIRA DE SILVA

APELADO: EDSON PEREIRA DE SILVA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0809153-08.2024.8.14.0005

RECORRENTE/RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

RECORRIDO/RECORRENTE: EDSON PEREIRA DE SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. HORAS EXTRAS INCLUÍDAS NA BASE DE CÁLCULO POR FORÇA DE LEI LOCAL. EXCLUSÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO EXTRA-PATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira e recurso adesivo manejado por Edson Pereira de Silva contra sentença que, nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor. O juízo de origem reconheceu a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina referente ao ano de 2023, condenando o Município ao pagamento das diferenças devidas. Indeferiu, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as horas extras integram a base de cálculo da gratificação natalina de servidor municipal, à luz da legislação local; (ii) estabelecer se a supressão parcial da verba alimentar configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 1.767/2007 dispõe que a gratificação natalina deve ser calculada com base na média das remunerações percebidas ao longo do ano, incluindo todas as vantagens pecuniárias, dentre as quais se incluem as horas extras, conforme os artigos 129, 145, II, e 154.

4.

A jurisprudência do STJ, citada pelo Município, limita-se a servidores federais e só tem aplicação subsidiária quando ausente norma local, o que não ocorre no caso concreto, pois há regulamentação municipal específica.

5.

A exclusão das horas extras do cálculo do 13º salário viola o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), sendo legítima a condenação ao pagamento da diferença correspondente.

6.

A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação devem observar exclusivamente a taxa SELIC acumulada mensalmente, conforme art. 100, §12, da CF/1988, com redação da EC nº 113/2021.

7.

A indenização por danos morais exige prova concreta de abalo extrapatrimonial relevante, não sendo suficiente o mero inadimplemento de verba alimentar para justificar reparação. No caso, não houve demonstração de humilhação, privação ou sofrimento anormal que justifique a condenação pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As horas extras integram a base de cálculo da gratificação natalina do servidor público municipal, quando expressamente previstas em legislação local.

2.

A taxa SELIC deve ser adotada como índice único de atualização de condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive durante a fase de conhecimento.

3.

A simples supressão parcial de verba alimentar não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo imprescindível a comprovação de repercussão anormal na esfera íntima do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, I; 37, caput; 39, caput; 100, §12. Lei Municipal nº 1.767/2007, arts. 129, 145, II e 154. CPC, arts. 81, §2º e §3º; 98, §3º; 512, §2º; 1.026.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no RMS 73005/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 30.09.2024;
STJ, AgInt no RMS 64954/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.04.2021;
STJ, REsp 1770193/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.04.2019;
TJ-PA, Apelação Cível 0800965-39.2020.8.14.0067, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 2023;
TJ-PA, Apelação / Remessa Necessária 0004992-71.2004.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 21.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 04/12/2025 e encerrada aos onze dias do mês de dezembro do mesmo ano (11/12/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO interpostos pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e EDSON PEREIRA DE SILVA, respectivamente, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Historiando os fatos, Edson Pereira de Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser servidor público municipal, ocupante do cargo de Auxiliar de Vigilância, e que, ao receber o pagamento da gratificação natalina relativa ao ano de 2023, constatou a exclusão indevida das horas extras da base de cálculo do benefício, resultando em pagamento inferior ao devido.

Alegou, ainda, que tal conduta da Administração Pública lhe causou prejuízo financeiro e sofrimento psíquico, requerendo o pagamento da diferença devida do 13º salário, acrescida de juros e correção monetária, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) Reconhecer a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina (13º salário) da parte autora e, em consequência, CONDENAR o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ao pagamento da diferença devida a esse título, relativa ao ano de 2023, acrescida de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que o pagamento deveria ter sido realizado integralmente, devendo cálculo ser realizado em conformidade com a Lei Municipal nº 1.767/2007.

A diferença apurada deverá ser apresentada mediante cálculo na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a liquidação, uma vez que a apuração do montante devido decorre exclusivamente de cálculo aritmético, nos termos do art. 512, § 2º, do CPC.

b) JULGAR IMPROCEDENTE do pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial relevante.

Diante da sucumbência recíproca, condeno o(a) autor(a) ao pagamento de 50% das custas processuais, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, e isento o Município de Altamira, conforme art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixo-os em 10% sobre o valor da condenação, sendo 50% devidos pela autor(a) ao procurador do requerido e 50% pelo réu ao procurador do(a) autor(a), observada a suspensão da exigibilidade em relação ao(à) requerente (art. 98, § 3º, do CPC).

Havendo a interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação.

Transitado em julgado e não havendo pendências, arquive-se os autos com as devidas anotações e baixa na estatística.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA interpôs recurso de apelação. Alega, em preliminar, a necessidade de revisão dos fundamentos da sentença por suposto vício na instrução processual e possível violação ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, sustenta que o adicional por serviço extraordinário (horas extras) possui caráter transitório e eventual, não integrando a base de cálculo da gratificação natalina, à luz da Lei Federal nº 8.852/94 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo, portanto, ser excluído da composição do 13º salário. Insiste na inaplicabilidade da legislação municipal, defendendo a interpretação conforme ao entendimento federal, e requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de cobrança das diferenças do 13º salário. Por fim, reitera a improcedência do pedido de danos morais e pugna pela inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, Edson Pereira de Silva rebate integralmente os argumentos do Município. Defende a manutenção da sentença quanto à condenação ao pagamento da diferença do 13º salário, sob o fundamento de que a legislação municipal – Lei nº 1.767/2007 – é clara ao definir que a gratificação natalina deve ser calculada com base na média das remunerações percebidas durante o ano, incluindo todas as vantagens pecuniárias, como o adicional por serviço extraordinário.

Ressalta a inaplicabilidade da Lei Federal nº 8.852/94 aos servidores municipais, uma vez que não há omissão na legislação local. Alega, ainda, que a interpretação do Município afronta o princípio da legalidade, devendo prevalecer a norma específica do ente federativo. Ao final, requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Na sequência, EDSON PEREIRA DE SILVA interpôs RECURSO ADESIVO. Sustenta que a r. sentença merece reforma quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais. Alega que a supressão injustificada de parte da gratificação natalina, verba de natureza alimentar, comprometeu o seu planejamento financeiro e causou-lhe prejuízos de ordem psíquica e emocional.

Argumenta que, por ser verba essencial, o pagamento a menor do 13º salário enseja presunção de dano moral, nos termos da doutrina e jurisprudência pátrias. Pede, assim, a condenação do Município ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões ao recurso adesivo, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA defende a manutenção da sentença também neste ponto. Alega que não houve prova de sofrimento intenso, humilhação ou privação extrema que justificasse a reparação extrapatrimonial. Invoca precedentes jurisprudenciais no sentido de que o mero inadimplemento de obrigação pecuniária, ainda que de natureza alimentar, não é suficiente para configurar dano moral indenizável. Conclui pela improcedência do recurso adesivo.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pela ausência de interesse público primário que justifique sua intervenção, consoante os parâmetros do art. 178 do CPC e precedentes jurisprudenciais correlatos. Ressaltou que, por se tratar de controvérsia entre servidor e ente público sobre verba remuneratória individual, sem envolvimento de incapaz ou litígio coletivo, a atuação ministerial não é exigida.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO interpostos pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e por EDSON PEREIRA DE SILVA, respectivamente, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A matéria devolvida a esta Corte restringe-se: (i) no recurso principal, à controvérsia sobre a legalidade da inclusão das horas extras na base de cálculo da gratificação natalina de servidor municipal e à incidência da taxa SELIC como índice de atualização; (ii) no recurso adesivo, à possibilidade de se reconhecer dano moral decorrente da supressão parcial da verba alimentar.

RECURSO DE APELAÇÃO - DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E A BASE DE CÁLCULO LEGAL

Nos termos do art. 154 da Lei Municipal nº 1.767/2007, a gratificação natalina será calculada sobre a média das remunerações percebidas durante o ano.

“A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) sobre a soma da média das remunerações percebidas durante o ano a que o servidor fizer jus por mês de exercício, no respectivo ano.”

Quando interpretado em harmonia com o artigo 129 da mesma norma, que define “remuneração” como o vencimento acrescido de outras vantagens pecuniárias, e com o artigo 145, inciso II, que expressamente inclui o adicional por serviço extraordinário no rol dessas vantagens, resta indubitável que as horas extras integram, por força de lei municipal, a base de cálculo da gratificação natalina.

A jurisprudência dos tribunais superiores, invocada pelo Município, possui aplicação restrita aos servidores federais, sendo admissível sua utilização de forma subsidiária apenas na ausência de legislação local específica — o que não se verifica no presente caso, haja vista a existência de norma municipal que regula expressamente a matéria.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência pátria que reconhece a possibilidade de aplicação analógica das normas federais somente quando ausente regulamentação local:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR. PEDIDO LIMINAR. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.112/1990. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE REGULAMENTAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Na origem, trata-se de mandado de segurança em que se pleiteou a remoção de servidor estadual por motivo de saúde de dependente. 2.
O pleito do recorrente de aplicabilidade subsidiária da Lei 8.112/1990, para fins de concessão da remoção pretendida, já foi analisado pela Presidência do Tribunal de origem, que afastou a aplicação da Lei 8 .112/1990 uma vez que a remoção de servidores estaduais é regulamentada por lei estadual.
3.
O entendimento desta Corte Superior é o de que se aplica subsidiariamente a Lei 8.112/1990 apenas nos casos em que a lei estadual/municipal é omissa quanto à regulamentação de determinada questão
. 4. Considerando que o agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 17, § 1º, da Resolução TJMA 23/2010, qual seja, a evolução da doença de sua dependente, não merece reparos a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 73005 MA 2024/0044389-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 30/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2024)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. REMOÇÃO. PREVISÃO GENÉRICA NA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS. SUPLEMENTAÇÃO PELA LEI 8 .112/1990. ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTE POR MOTIVO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. (...) 3.
Nos casos em que a legislação local que estatui o regime jurídico de servidores públicos é omissa acerca da regulamentação de determinado instituto, a jurisprudência do STJ estabelece a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal 8.112/1990. A propósito: AgInt no RMS 58.568/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).
(...) 7. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 64954 PA 2020/0281055-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Outrossim, esta Egrégia Corte de Justiça também já consolidou entendimento no mesmo sentido:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. ART. 216 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.505/90. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE PRESIDIDA POR SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 149 DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90
. SERVIDOR EFETIVO. NULIDADE DO PAD CONFORME ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS DA SENTENÇA MANDAMENTAL RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271/STF. APELO MUNICIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. NAS DEMAIS DISPOSIÇÕES SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME. (...) 4.
O art. 149 do RJU Federal supriu efetivamente a lacuna normativa em referência, precisamente quanto a qualidade do servidor (efetivo) que deverá funcionar na presidência da comissão processante, circunstância inegavelmente não observada no caso concreto e, assim, capaz de comprometer a parcialidade dando ensejo a nulidade declarada pela sentença, aliás alinhada com o entendimento desta Corte
. 6. Apelo do Município de Belém conhecido e parcialmente provido. Apelo do Parquet conhecido e desprovido. Sentença confirmada nas demais disposições.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00049927120048140301 15810731, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Destarte, é pacífico o entendimento de que os entes municipais detêm competência legislativa para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores, conforme se extrai do artigo 30, inciso I, e do artigo 39, caput, ambos da Constituição Federal. Assim, havendo legislação municipal específica — como é o caso da Lei Municipal nº 1.767/2007 — não há espaço para a aplicação subsidiária de normas federais destinadas a outra esfera da Administração Pública.

De igual modo, não há, na legislação local, qualquer distinção entre vantagens pecuniárias de caráter permanente ou transitório para fins de composição da remuneração que servirá de base para o cálculo da gratificação natalina. Ao contrário, a norma municipal inclui expressamente todas as vantagens percebidas, sem qualquer restrição, o que abrange, indiscutivelmente, as horas extraordinárias.

A tentativa de afastar a incidência das horas extras na base de cálculo do 13º salário, frente à literalidade da legislação municipal, representa violação direta ao princípio da legalidade, pilar estruturante da Administração Pública, previsto no artigo 37,
capu
t, da Constituição Federal.

Dessa forma, correta se mostra a r. sentença que determinou o recálculo da gratificação natalina com base na média das remunerações efetivamente percebidas ao longo do ano, incluindo-se, nesse montante, os valores pagos a título de horas extraordinárias, em estrita observância à norma legal local e aos princípios constitucionais que regem a matéria.

Merece reforma, todavia, a questão atinente à atualização monetária. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, restou estabelecida a obrigatoriedade de aplicação da taxa SELIC, de forma única e acumulada, às condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive durante a fase de conhecimento, independentemente da natureza do crédito discutido.

Tal orientação encontra respaldo na nova redação do §12 do artigo 100 da Constituição Federal, que confere à taxa SELIC a dupla função de índice de correção monetária e de juros de mora, vedando a incidência cumulativa de outros índices ou encargos financeiros.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da r. sentença, exclusivamente quanto a este aspecto, a fim de que se fixe a taxa SELIC como índice único de atualização do crédito exequendo, substituindo-se quaisquer outros critérios de correção monetária e juros anteriormente adotados.

RECURSO ADESIVO – DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O Recorrente Adesivo, por sua vez, insurge-se contra a r. sentença, buscando sua reforma para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, em razão do pagamento a menor da gratificação natalina, sob o argumento de que tal verba possui natureza alimentar e que o inadimplemento parcial lhe causou abalo emocional relevante.

É certo que a mora salarial, especialmente quando perpetrada pela Administração Pública, constitui infração grave aos princípios que regem a boa gestão do erário. Contudo, a responsabilização civil por danos morais não decorre automaticamente de tal inadimplemento, exigindo, nos termos da jurisprudência consolidada, a comprovação de repercussão anormal e concreta na esfera íntima do servidor, apta a configurar abalo extrapatrimonial efetivo.

O entendimento dominante nos Tribunais Superiores tem caminhado no sentido de rejeitar a tese do dano moral
in re ipsa
em hipóteses de inadimplemento ou mora no pagamento de verbas salariais, justamente para evitar a banalização do instituto da indenização por dano moral, que deve ser reservada para situações de manifesta e grave violação à dignidade da pessoa humana ou à honra funcional do servidor público.

No caso em tela, inexiste nos autos qualquer elemento de prova — seja documental, seja testemunhal — que evidencie a ocorrência de humilhação pública, constrangimento social, privação de condições básicas de subsistência ou qualquer outra circunstância excepcional que extrapole o mero dissabor decorrente da mora administrativa.

A simples alegação de que o crédito inadimplido possui natureza alimentar não é, por si só, suficiente para fundamentar a pretensão indenizatória, sendo indispensável a demonstração concreta do abalo moral sofrido. A jurisprudência consolidada exige que o pleito esteja lastreado em provas robustas da repercussão danosa, sob pena de se transformar a responsabilidade objetiva do Estado em fonte genérica de compensações automáticas.

Essa compreensão encontra respaldo no julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS IN CASU. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, Fabiana Castillo Ramos propôs ação de indenização contra o Estado do Rio Grande do Sul, objetivando indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento, com atraso e parcelado, de seus vencimentos. 2. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o réu a pagar à parte autora indenização por danos materiais, rejeitando o pedido quanto aos danos morais. 3. O Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, consignou (fl. 155, e-STJ, grifei): “(...) no que pertine aos danos morais, para a configuração do dever de indenizar, nos exatos termos do art. 927 do Código Civil, impõe-se à parte autora (art. 373, inc. I do CPC) a prova do dano causado, pois, in casu, o prejuízo não decorre simplesmente do fato (in re ipsa).
Com efeito, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado:injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso concreto".
4. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, verificando a ocorrência de danos morais no caso concreto, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1770193 RS 2018/0229533-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)

Na mesma linha, posiciona-se a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, que tem reiteradamente decidido pela improcedência de pedidos indenizatórios fundados unicamente em mora salarial, à míngua de elementos que demonstrem prejuízos extraordinários ao servidor:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. SALÁRIOS DEVIDOS. FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. INDEFERIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por servidora contratada temporariamente pelo Município de Mocajuba, que alegou não ter recebido salários relativos ao período de setembro a dezembro de 2020. A autora requereu também pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3, 13º salário e reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se restou comprovado o vínculo funcional da apelante durante o período reclamado; (ii) definir o direito ao recebimento das verbas salariais postuladas; (iii) analisar a possibilidade de deferimento de FGTS, férias e 13º salário a servidor contratado temporariamente; (iv) apreciar a existência de dano moral indenizável em razão do inadimplemento salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado, por meio de documentos oficiais do Portal da Transparência, o vínculo funcional da apelante até 31/12/2020, abarcando o período reclamado.

4. Caberia ao Município comprovar fato extintivo do direito, apresentando recibos de pagamento, ou comprovar que o desligamento ocorreu em data diversa, ônus do qual não se desincumbiu, impondo-se a condenação ao pagamento dos salários inadimplidos.

5. Servidor temporário não faz jus a FGTS, férias e 13º salário, salvo previsão legal ou contratual expressa, ou quando comprovado desvirtuamento da contratação, hipóteses não verificadas no caso concreto (RE 596.478/RR – Tema 191; RE 705.140/RS – Tema 308; RE 1.066.677/MG – Tema 551, STF).

6.
O atraso ou inadimplemento salarial não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo prova de ofensa concreta a direitos da personalidade, o que não foi demonstrado.

7. Correção monetária e juros de mora devem observar os critérios fixados no Tema 810/STF e Tema 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa Selic (EC 113/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Município de Mocajuba ao pagamento dos salários de setembro a dezembro de 2020, mantida a improcedência quanto aos demais pedidos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009653920218140067 29441024, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

No caso, não há nos autos qualquer elemento que comprove sofrimento psíquico anormal, constrangimento público ou privação extrema. Trata-se, quando muito, de mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação civil.

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto em que rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação sejam calculados com base na taxa SELIC acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 (redação original), mantendo-se incólume a sentença em seus demais fundamentos.

Quanto ao recurso adesivo,
DELE CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO.

Em observância aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, ambos assegurados pelos arts. 5º e 6º do CPC, advertem-se as partes de que a eventual interposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório, ou que visem à indevida rediscussão do mérito, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e no art. 1.026, todos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025